Tribunal: TJMT
Processo: 1029674-86.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029674-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 010.213.301-83 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária, alegadamente oriundos de proventos de aposentadoria da agravante.

2. A decisão recorrida considerou insuficiente a comprovação da origem do montante como verba impenhorável, bem como a ausência de evidências de que o bloqueio comprometeria a subsistência da agravante.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados, alegadamente oriundos de proventos de aposentadoria, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, e se o bloqueio compromete a subsistência da agravante.

III. Razões de decidir:

4. A legislação prevê a impenhorabilidade de vencimentos, proventos de aposentadoria e similares (CPC, art. 833, IV). Contudo, a relativização é admitida quando não restar comprometida a subsistência do devedor e de sua família, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. No caso, não foi comprovada a origem integral do montante bloqueado como proventos de aposentadoria, e o valor encontrado excede o triplo do alegado benefício mensal da agravante, afastando a presunção de sua destinação exclusiva à subsistência.

6. Ausente a comprovação do comprometimento da subsistência, mantém-se o bloqueio.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil é relativa, admitindo-se a constrição em caso de ausência de comprovação da origem dos valores como verba impenhorável e de inexistência de prejuízo à subsistência digna do devedor.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.227.491/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11.9.2023,
DJe
de 13.9.2023; TJMT, agravo de instrumento n. 1010569-60.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.9.2023, DJe de 20.9.2023; TJMT, agravo de instrumento n. 1027886-71.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.7.2024, DJe de 01.8.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIA RODRIGUES DE ARAÚJO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 1001408-87.2024.8.11.0033 movidos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada para desbloqueio de valores em conta-corrente da agravante, originados de proventos de aposentadoria.

Como razão de pedir recursal, a parte agravante sustenta que os valores bloqueados, na ordem de R$ 6.575,53 (seis mil quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), são oriundos de sua aposentadoria e, portanto, são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Defende que o bloqueio compromete sua subsistência, sendo os valores indispensáveis para seu sustento, visto que não possui outras fontes de renda.

À vista disso, requer o provimento do recurso para os valores serem desbloqueados de sua conta-corrente.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id. 247031677.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 258108661, pelo não provimento no recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIA RODRIGUES DE ARAÚJO em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro (MT) que indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada para desbloqueio de valores em conta-corrente da agravante, originados de proventos de aposentadoria.

O mérito recursal reside na defesa de que os valores bloqueados compreendem os proventos de aposentadoria, pelo que são impenhoráveis.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal n. 0002507-56.2017.8.11.0033, visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa, quando do ajuizamento, no valor de R$ 102.179,30 (cento e dois mil cento e setenta e nove reais e trinta centavos).

Em 30.8.2024, deferiu-se o pedido de penhora
on-line
formulado pela parte exequente.

Em que pese a inexistência do resultado da diligência pelo d. Juízo singular, a executada interpôs os embargos à execução n. 1001408-87.2024.8.11.0033, sustentando que o montante bloqueado, no valor de R$ 6.575,53 (seis mil quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), são oriundos de sua aposentadoria e, portanto, são impenhoráveis.

O d. Juízo
a quo
indeferiu a pretensão de tutela provisória, consistente no desbloqueio dos valores, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
3.4. Em que pese vislumbrar, ainda que potencialmente, o perigo de dano, a probabilidade do direito não restou totalmente comprovada, sendo prudente aguardar o contraditório.

3.5. De fato, o extrato de Id. 168848101 contempla um período muito reduzido de movimentação da conta, o que inviabiliza a devida consideração quanto à origem e à finalidade a que se destinavam os valores nela localizados em pesquisa Sisbajud, sendo certo que, considerada a significativa quantidade localizada - aproximadamente 3 (três) vezes o valor do recebimento mensal -, afasta-se a alegação de que se trata de valor destinado à subsistência.

4. Portanto, denego o efeito suspensivo. Nada impedirá, entretanto, que seja revista esta decisão, a requerimento da parte, se delineados motivos relevantes no decorrer da ação. Ausente a verossimilhança das alegações contidas na petição retro, indefiro a tutela provisória pleiteada, sem prejuízo de eventual reapreciação posterior.

[...]”. (embargos à execução, Id. 1688899811). [sem destaque no original].

Contra essa decisão, a autora interpôs o presente agravo de instrumento.

Sobre a impenhorabilidade das verbas salariais, o artigo 833, do Código de Processo Civil, estabelece:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

[...]”.

Entretanto, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que tal impenhorabilidade não é absoluta, podendo ser excepcionada para satisfazer crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Veja-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. Recentemente, a Corte Especial do STJ reanalisou o tema e estabeleceu o entendimento no sentido de que "
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família"
(EREsp 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/04/2023, DJe de 24/05/2023.).

2. Ao apreciar a controvérsia na origem, a Corte local, considerando a peculiaridade do caso, constatou a possibilidade de mitigar a regra de impenhorabilidade ao argumento que o bloqueio não comprometeria a subsistência do requerido e de sua família.

3. Nessa linha, para afastar a conclusão do Tribunal de origem de que o bloqueio, no caso concreto, de modo algum infringiria a teoria do mínimo existencial, demandaria a análise do contexto fático probatório, o que se mostra inviável em sede de recurso especial a teor da Súmula nº 7/STJ.

4. Do mesmo modo, no tocante à alegação da necessidade da apreciação do dissídio alegado, a incidência do enunciado sumular nº 7/STJ impede a análise da apontada divergência, tendo em vista que as conclusões divergentes decorreriam das situações específicas de cada caso e não do entendimento diverso sobre a norma.

5. Agravo interno improvido
.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.227.491/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, Julgado em 11.9.2023, publicado no DJe em 13.9.2023). [sem destaque no original].

Assim, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade, a fim de alcançar parte da remuneração/aposentadoria do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família,
em situações excepcionais
, como a satisfação de dívidas de natureza alimentícia (art. 833, § 2º, Código de Processo Civil).

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - RECOLHIMENTO DO PREPARO - ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO - VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - PERDA DE OBJETO -
PENHORA ONLINE - NATUREZA ALIMENTAR - BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - COMPROVAÇÃO PARCIAL - IMPOSSIBILIDADE - LIBERAÇÃO DOS VALORES
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...].

É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC, tais como os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

Havendo comprovação de que a constrição incidiu sobre verba de natureza salarial, depositada em conta poupança, deve ser reformada a decisão que determinou o bloqueio de tal quantia, ante a ilegalidade da medida constritiva.
”

(TJMT, agravo de instrumento n. 1010569-60.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11.9.2023, Publicado no DJe em 20.9.2023). [sem destaque no original].

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – NÃO PROVIDO.

1. Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

2. Considerando que a parte agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta se trata da sua única reserva financeira, não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

3. Recurso não provido.
”

(TJMT, agravo de instrumento n. 1027886-71.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31.7.2024, Publicado no DJe em 01.8.2024). [sem destaque no original].

No caso
sub examine
, a parte recorrente instruiu a petição inicial tão somente com a declaração de hipossuficiência (Id. 246766655) e o seguinte extrato bancário (Id. 246764174):

Com efeito, não se verifica a existência de comprovação documental suficiente acerca da origem do valor bloqueado, sobretudo porque parte do valor bloqueado ocorreu em conta diferente daquela em que recebe os referidos benefícios do INSS.

Logo, não há como dirimir se, de fato, o valor decorre de sua aposentadoria.

Além disso, como bem pontuou o Juízo singular, considerando que afirma perceber a quantia de R$ 2.177,13 (dois mil, cento e setenta e sete reais e treze centavos) a título de aposentadoria (Id. 246764153 – Pág. 5), o bloqueio de aproximadamente 3 (três) vezes o benefício, sem prova em contrário, afasta a alegação de que se trata de valor destinado à subsistência.

De fato, não há comprovação de que o bloqueio compromete a subsistência da parte agravante, visto que inexistem elementos comprobatórios para tanto.

Pelas razões expostas, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

Incabível a majoração dos honorários advocatícios, visto que não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025